Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA CADEIA DOMINIAL DA OPOSTA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇÃO NO DECORRER DA DEMANDA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação oposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de oposição. 1.1. Pretensão do opoente de reforma da sentença. Sustenta, em suma, que é legítimo possuidor do lote objeto de ação de reintegração de posse e pede, subsidiariamente, indenização pelas benfeitorias erigidas.

2. A oposta foi vitoriosa em comprovar sua posse sobre o imóvel, bem como a cadeia dominial que a precedeu. 2.1. Do contrário, o opoente não foi capaz em apresentar provas contundentes de sua posse. 2.2. O áudio citado pelo apelante não foi sequer mencionado na sentença exarada, que se baseou, exclusivamente, nas provas produzidas nos autos, tais como os depoimentos colhidos em audiência.

3. A construção da qual o opoente pede indenização foi erigida apenas após o ajuizamento da demanda. 3.1. Há decisão nos autos determinando que as partes se abstivessem de realizar qualquer ato de gestão sobe o bem imóvel, estando expressamente proibidos de erguer construções ou derrubar as que lá estivessem. Portanto, as pretensas benfeitorias não poderiam ser erigidas no decorrer da demanda.

4. Não há pedido de condenação em indenização de benfeitorias realizadas na peça inicial. 4.1. O pedido feito em sede de apelação é extemporâneo, implica em inovação recursal e sua análise implicaria em infringência aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5. Apelo improvido.